Tribunal: STJ
Processo: 0002211-95.2015.8.26.0450
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791395 - SP(2024/0426940-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIANA GARCIA DA COSTA
AGRAVANTE
: RENATA GARCIA DA COSTA
ADVOGADOS
: LINCOLN ROMAO LEITE - SP337131
RAFAELLI ROMÃO LEITE - SP290004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOANOPOLIS
PROCURADOR
: MAXWELL PEREIRA DO CARMO - SP291137
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO CLANDESTINO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
E
§ 1o, INCISO IV, DO CPC.
ART. 1.022
ART. 489,
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
IRREGULARIDADE
QUE
SE
RENOVA
NO
TEMPO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS HERDEIRAS POR SUCESSÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há omissão quando o Tribunal de origem adota motivação
suficiente para resolver integralmente a controvérsia, ainda que não enfrente
individualmente todos os argumentos, afastando a alegada violação dos arts.
1.022 e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes: “[n]
ão configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.448.701/SP,
julgado em
DJe de
; “O órgão julgador não fica obrigado
19/8/2024,
2/9/2024)
a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação
suficiente para fundamentar a decisão” (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe de
.
12/9/2024)
2. A tese de prescrição não prospera em hipóteses de loteamento
irregular, por se tratar de ilegalidade que se renova no tempo. “Conforme a
jurisprudência do STJ, não incide a prescrição em loteamentos irregulares,
pois, entre outros fundamentos, trata-se de infrações omissivas de caráter
permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no âmbito cível-
administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada instante,
entendimento que vale tanto para a Administração como para o particular que
Documento eletrônico VDA54716875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: bb60a372-1d2d-4ae5-8dc0-062c4b271180

lucrou financeiramente com a atividade ou o empreendimento.” (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.647.749/SP,
DJe de
.
31/8/2020)
3. Incide o óbice da
nas insurgências que exigem
Súmula n. 7/STJ
revolvimento do contexto probatório, inclusive quanto ao nexo causal, à
participação em ilícito e ao prazo para cumprimento de obrigações, conforme
precedentes: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.436.701/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e
14/8/2023,
18/8/2023;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.905.495/AM,
Turma, julgado em
DJe de
9/8/2021,
13/8/2021.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: bb60a372-1d2d-4ae5-8dc0-062c4b271180

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791395 - SP(2024/0426940-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIANA GARCIA DA COSTA
AGRAVANTE
: RENATA GARCIA DA COSTA
ADVOGADOS
: LINCOLN ROMAO LEITE - SP337131
RAFAELLI ROMÃO LEITE - SP290004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOANOPOLIS
PROCURADOR
: MAXWELL PEREIRA DO CARMO - SP291137
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO CLANDESTINO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
E
§ 1o, INCISO IV, DO CPC.
ART. 1.022
ART. 489,
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
IRREGULARIDADE
QUE
SE
RENOVA
NO
TEMPO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS HERDEIRAS POR SUCESSÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há omissão quando o Tribunal de origem adota motivação
suficiente para resolver integralmente a controvérsia, ainda que não enfrente
individualmente todos os argumentos, afastando a alegada violação dos arts.
1.022 e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes: “[n]
ão configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.448.701/SP,
julgado em
DJe de
; “O órgão julgador não fica obrigado
19/8/2024,
2/9/2024)
a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação
suficiente para fundamentar a decisão” (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe de
.
12/9/2024)
2. A tese de prescrição não prospera em hipóteses de loteamento
irregular, por se tratar de ilegalidade que se renova no tempo. “Conforme a
jurisprudência do STJ, não incide a prescrição em loteamentos irregulares,
pois, entre outros fundamentos, trata-se de infrações omissivas de caráter
permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no âmbito cível-
administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada instante,
entendimento que vale tanto para a Administração como para o particular que
Documento eletrônico VDA54228357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:02
Código de Controle do Documento: 6fc9639d-8027-4d3c-8c11-006de26dc1fc

lucrou financeiramente com a atividade ou o empreendimento.” (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.647.749/SP,
DJe de
.
31/8/2020)
3. Incide o óbice da
nas insurgências que exigem
Súmula n. 7/STJ
revolvimento do contexto probatório, inclusive quanto ao nexo causal, à
participação em ilícito e ao prazo para cumprimento de obrigações, conforme
precedentes: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.436.701/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e
14/8/2023,
18/8/2023;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.905.495/AM,
Turma, julgado em
DJe de
9/8/2021,
13/8/2021.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIANA GARCIA DA COSTA e
RENATA GARCIA DA COSTA contra a decisão, de minha relatoria, que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, conforme ementa a seguir transcrita (fls. 1742-1747):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO DE ORIGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
IRREGULARIDADE QUE SE RENOVA NO TEMPO. DISCUSSÃO SOBRE A
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DAS
HERDEIRAS
DO
LOTEADOR
IRREGULAR. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

No presente agravo interno, as agravantes, em síntese, sustentam (fls. 1767-
1783): (i) inexistência de enfrentamento do nexo causal no acórdão recorrido, com
violação do
§ 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando terem sido
art. 489,
condenadas por suposta “participação conjunta na prática ilícita” sem especificação dos
atos imputados; (ii) que não foram condenadas por sucessão, mas por prática ilícita, o
que exigiria a descrição de condutas e a compatibilização com sua menoridade à época
dos fatos; (iii) inovação vedada no acórdão, ao fundamentar-se no
da
art. 29
sem oportunizar contraditório (art. 10 do CPC) (fls. 1773-1774 e
Lei n. 6.766/1979
1778); (iv) inexistência de sucessão processual nos termos do
do CPC, citando o
art. 110
AgInt no
“os institutos da habilitação, sucessão ou substituição
AREsp n. 1.748.896/GO:
processual têm relevância quando há o falecimento da parte [...] no curso do processo”;
(v) prescrição da obrigação de fazer em relação às agravantes, com distinção do
e invocação do Tema n.
(RE n. 636.886), sob o
REsp n. 1.647.749/SP
899/STF
argumento de que não houve proveito econômico das recorrentes; e (vi) desnecessidade
de revolvimento probatório, por se tratar de incongruência evidente entre a sentença e o
acórdão quanto ao nexo causal.
Documento eletrônico VDA54228357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:02
Código de Controle do Documento: 6fc9639d-8027-4d3c-8c11-006de26dc1fc

O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta ao
agravo interno, pugnando pelo desprovimento, ao fundamento de: (i) inexistência de
omissão ou contradição, bastando motivação suficiente, conforme a jurisprudência desta
Corte; (ii) inocorrência de prescrição por se tratar de irregularidade urbanística
permanente e renovada no tempo; e (iii) impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório quanto à responsabilidade das agravantes, sucessão hereditária e vínculo das
obrigações urbanísticas com o imóvel, à luz da
inclusive quanto à
Súmula n. 7/STJ,
limitação às forças da herança prevista no
da
art. 29
Lei n. 6.766/1979.
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
, adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento. Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão
seja de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original). Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a
um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
No mais, a tese de prescrição foi corretamente rejeitada. O acórdão recorrido
consignou que “por se considerar que a irregularidade persiste e se renova a cada dia, não
há que se falar em prescrição” (fl. 1403), entendimento em consonância com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual não incide prescrição em loteamentos
irregulares, por se tratar de infrações omissivas de caráter permanente.
Transcreve-se o precedente:

Documento eletrônico VDA54228357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:02
Código de Controle do Documento: 6fc9639d-8027-4d3c-8c11-006de26dc1fc

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LOTEAMENTO IRREGULAR. INFRAÇÕES OMISSIVAS DE CARÁTER
PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo postulando a condenação dos réus à realização de
todas as obras de infraestrutura ainda não executadas no loteamento "Portal da
Figueira"; à substituição por outras obras correlatas ou à realização dos reparos
necessários naquilo que não foi implementado de forma adequada.
2. O Juiz do primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal a quo
proveu a Apelação do réu, ora recorrido, e deu parcial provimento à da
Municipalidade. Consignou na sua decisão: "A alegação do réu Calil Aboarrage de
que teria ocorrido a prescrição, entretanto, deve ser acolhida." (fl. 421).
3. Conforme a jurisprudência do STJ, não incide a prescrição em
loteamentos irregulares, pois, entre outros fundamentos, trata-se de infrações
omissivas de caráter permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no
âmbito cível-administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada
instante, entendimento que vale tanto para a Administração como para o
particular que lucrou financeiramente com a atividade ou o empreendimento.
4. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.647.749/SP,
Turma, julgado em , DJe de
)
31/8/2020.

No mais, não procede a afirmação das recorrentes de que não foram
condenadas por serem sucessoras, mas por suposta “participação conjunta dos réus na
prática ilícita”, sem especificação dos atos. Isto porque o acórdão da 10a Câmara de
Direito Privado, embasando-se na sentença, afirma expressamente a responsabilidade das
herdeiras “pelo simples fato de serem sucessores, embora a reparação limite-se às forças
da herança” (fl. 1407).
Quanto à responsabilidade das recorrentes, a decisão monocrática
corretamente assentou que o acórdão local atribuiu-lhes responsabilização na qualidade
de sucessoras do loteador irregular, reproduzindo trechos da sentença e do acórdão que
evidenciam essa conclusão. Pretensão diversa demanda reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, conforme precedentes expressamente
citados:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LOTEAMENTO
IRREGULAR
OU
CLANDESTINO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO. OMISSÃO DO ENTE FEDERADO EM FISCALIZAR E
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA
SÚMULA 83/STJ.
REGULARIZAR
OCUPAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "o ente federado tem o
dever de fiscalizar e preservar o meio ambiente e combater a poluição (Constituição
Documento eletrônico VDA54228357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:02
Código de Controle do Documento: 6fc9639d-8027-4d3c-8c11-006de26dc1fc

Federal,
VI, e
o da
, podendo sua omissão ser
art. 23,
art. 3
Lei 6.938/1981)
interpretada como causa indireta do dano (poluidor indireto), o que enseja sua
responsabilidade objetiva". (
relator Ministro Herman
AREsp 1.678.232/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
6/4/2021,
16/8/2021)
2. A conclusão veiculada no acórdão está em harmonia com a orientação
do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na
Súmula 83/STJ.
3. O Tribunal de origem, ao analisar as provas dos autos, concluiu que
tanto o Estado quanto o Município de São Paulo foram omissos, porquanto
"não adotaram as medidas concretas, eficazes, necessárias e suficientes para a
regularização da ocupação, deixando que ela permanecesse como está (...)".
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca de fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no
presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.436.701/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LOTEAMENTO
URBANO.
REGULARIZAÇÃO.
OBRAS
DE
INFRAESTRUTURA.
RESPONSABILIDADE.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 211 DO STF. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA
ORDEM JUDICIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado do Amazonas contra o Município de Manaus e outros
objetivando a adoção de providências pertinentes à implantação irregular de
loteamento, denominado Três Irmãos, localizado na Colônia Terra Nova I. Na
sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para condenar os réus na
obrigação de fazer consistente em promover a regularização do loteamento,
com a sua aprovação, registro imobiliário e de efetiva execução de obras de
infra-estrutura, no prazo de 220 dias, sob pena de aplicação de multa diária
fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"; e, por
a quo
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
III - Os dispositivos da
não foram analisados pelo
Lei n. 13.465/2017
acórdão recorrido, e sequer a municipalidade opôs embargos de declaração no
intuito de invocá-los, pelo que carece o recurso do necessário prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54228357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:02
Código de Controle do Documento: 6fc9639d-8027-4d3c-8c11-006de26dc1fc

IV - Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, sob o argumento de que
algumas das teses ventiladas no presente apelo teriam sido abordadas no
, o
decisum
recurso também não mereceria melhor sorte.
V - No que diz respeito à responsabilidade subsidiária da municipalidade,
no entender do ora recorrente, seria descabida, porquanto os beneficiários seriam os
responsáveis pela execução das obras, o acórdão recorrido assentiu (fls. 376-377):
"Resta superada, aliás, a interpretação segundo a qual o artigo 40, da Lei n. 6.766/79
delinearia uma atuação meramente discricionária (
EDcl no
e
vide
REsp 1459774/RS
a citada AC n. 0219266-18. 2011.8.04.0001, desta Corte), visto que não se
compatibiliza com a atual jurisprudência, a qual, sob o prisma dos princípios da
primazia e da indisponibilidade do interesse público, não reconhece ao Poder
Público a faculdade de agir ou não para que uma coletividade tenha acesso a
condições infraestruturais mínimas de subsistência. Afinal, o saneamento básico e a
infraestrutura urbana compõem o rol de obrigações próprias e autônomas dos
municípios, consoante artigos 23, IX, Lei 30, VIII e 182 da Constituição Federal e
artigo 2°, da
".
Lei n. 10.257/01
VI - Verifica-se que a decisão fundou-se em disposição constitucional, que
não pode ser objeto de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, e em dispositivo de Lei Federal que não foi alvo da
irresignação recursal especial.
VII - Em relação ao prazo de 220 dias estipulados para o cumprimento da
decisão, o acórdão recorrido deliberou (fls. 380-381): "O prazo de 220 (duzentos e
vinte) dias, por fim, não assoma como exíguo, seja à vista da óbvia tendência de que
seu alongamento favoreça o agravamento das carências observadas no local, seja
porque há muito se arrasta a situação de precariedade de condições e a omissão
do Município quanto à área de interesse. Vale observar, também, que o Apelante
deixou de trazer evidências concretas acerca da impossibilidade técnica de
promover as obras necessárias ao cumprimento da decisão no prazo vergastado".
VIII - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.905.495/AM,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2021,
13/8/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:02
Código de Controle do Documento: 6fc9639d-8027-4d3c-8c11-006de26dc1fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.791.395 / SP
Número Registro: 2024/0426940-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022119520158260450 22119520158260450
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIANA GARCIA DA COSTA
AGRAVANTE
: RENATA GARCIA DA COSTA
ADVOGADOS
: LINCOLN ROMAO LEITE - SP337131
RAFAELLI ROMÃO LEITE - SP290004
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOANOPOLIS
PROCURADOR : MAXWELL PEREIRA DO CARMO - SP291137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - PARCELAMENTO DO SOLO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIANA GARCIA DA COSTA
AGRAVANTE
: RENATA GARCIA DA COSTA
ADVOGADOS
: LINCOLN ROMAO LEITE - SP337131
RAFAELLI ROMÃO LEITE - SP290004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOANOPOLIS
Documento eletrônico VDA54683932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: 37afe858-1ac5-4849-b500-1a6622a46abe

PROCURADOR : MAXWELL PEREIRA DO CARMO - SP291137
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: 37afe858-1ac5-4849-b500-1a6622a46abe